Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DISCORDÂNCIA QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Os embargos de declaração não se revelam adequados para a rediscussão da valoração das provas e da aplicação do direito ao caso concreto.
III. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento os embargos de declaração têm o seu cabimento adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido.